Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705237-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMÍNIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C AGRAVADOS: GITTE STORM e ANTÔNIO EUSTÁQUIO DOS SANTOS D E S P A C H O Em consulta aos autos do processo originário, observo que o advogado dos agravados, Juan Ricthelly Vieira Da Silva (OAB-DF 45.349), substabeleceu[1], sem reservas de iguais, todos os poderes a ele outorgados na pessoa de Arão José Gabriel Neto (OAB/DF 44.315). Proceda-se a Secretaria à devida retificação do advogado dos agravados no sistema e os intime para apresentarem resposta ao recurso, nos termos da decisão ID 14944941. Brasília – DF, 5 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] ID 34219601, do processo originário.